Tribunal: TJDFT
Processo: 0000950-74.2018.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I - Mantém-se a condenação do réu pela prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, bem como pela contravenção penal de vias de fato, quando as declarações das vítimas firmes e coesas, aliadas aos depoimentos das testemunhas policiais, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento das infrações, em contexto de violência doméstica e familiar.
II - Nas infrações penais praticadas em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A hipótese de crime impossível está prevista no artigo 17 do Código Penal, que assim dispõe: “Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime.”
IV -Devidamente comprovada a consumação dos delitos, por meio de acervo provatório coeso, não há que se falar em ineficácia do meio para a produção do resultado.
V - Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade fundamentada na multiplicidade das lesões comprovadas no laudo pericial.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.